Tribunal: TJSP
Processo: 1062652-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM KIT DE MONITORAMENTO DE GLICOSE "FREESTYLE LIBRE" - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL NEM CONSTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS PARA COBERTURA OBRIGATÓRIA – IRREGULARIDADE DA RECUSA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DAR COBERTURA À DOENÇA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM KIT DE MONITORAMENTO DE GLICOSE "FREESTYLE LIBRE" - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL NEM CONSTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS PARA COBERTURA OBRIGATÓRIA – IRREGULARIDADE DA RECUSA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DAR COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO RESPECTIVO TRATAMENTO, AÍ INCLUÍDOS OS INSUMOS – NÃO APONTADA A EXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ LISTADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS (RECURSOS ESPECIAIS 1.886.929/SP E 1.889.704/SP) – COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.